Tribunal: TJDFT
Processo: 0738656-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal. A parte agravante alega a nulidade da citação, recebida por terceiro, e a ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente, requerendo a declaração de nulidade da citação ou a prescrição do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) a validade da citação recebida por terceiro; (ii) a ocorrência de prescrição ordinária e (iii) a configuração da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é considerada válida quando realizada no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo dever do contribuinte manter seu endereço atualizado perante a Administração Tributária, nos termos da Lei n. 6.830/80 e do art. 248, § 4o, do CPC.
4. O prazo prescricional decenal foi respeitado, considerando a constituição do crédito em 2001 e 2002 e a propositura da execução em 2008, com suspensão do prazo por inscrição em dívida ativa.
5. A prescrição intercorrente não se configurou, em atenção ao enunciado da Súmula n. 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. É válida a citação no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa, mesmo que recebida por terceiro. 2. O prazo prescricional para cobrança de preço público é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. A interrupção da prescrição intercorrente ocorre com a citação válida.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 248, § 4o; Código Civil, art. 205.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931040, 0728298-52.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1931200, 0700671-19.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1826946, 0006092-31.2010.8.07.0015, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024; Súmula n. 106 do STJ.